Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736919-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO BRUNO TAVEIRA DA SILVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. O entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. O teto tem como parâmetro resolução da Defensoria Pública do DF (atual Resolução 271/2023). Nesse sentido: Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022 Em que pesem as alegações do recorrente no ID 65042055, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para comprovar a carência de recursos e para autorizar a concessão da gratuidade judiciária. Além disso, embora tenha sido devidamente intimado a juntar comprovantes, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Assim, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 64938458 que reconheceu a deserção. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito